Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735454-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: IZABEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702047-41.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de titularidade da parte ora agravante. Em suas razões, alega que, a despeito de o valor do imóvel ser superior ao valor da dívida objeto da execução, a penhora mostra-se devida, porquanto não foi localizado patrimônio suficiente para saldar o débito. Assim, em atenção ao melhor interesse do credor, a reforma da decisão agravada é devida. Destaca que infrutíferos todos outros meios de satisfação da dívida, a penhora do próprio imóvel para saldar os débitos condominiais mostra-se medida escorreita, de modo que não merece prosperar o argumento do Juízo singular de que a execução é excessivamente onerosa para o executado. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar a penhora do imóvel. Preparo recolhido em ID 63269165. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 63269170 tem o seguinte teor: O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora os executados não tenham tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se configura excesso a penhora de bem imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada. Prefacialmente, cabe destacar que de acordo com o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Tal excerto, de certo, em uma de suas vertentes leva a interpretação de que se o valor da dívida exequenda quando expressivamente inferior ao valor do imóvel, cuja penhora se persegue, não haveria que se autorizar a constrição do bem. No entanto, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. Além disso, nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravada para satisfazer a dívida, tampouco outros bens passíveis de penhora (ID 63269170). Assim, a ausência de localização de outros bens autoriza a constrição judicial do imóvel em questão. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. 1. A finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. A desproporcionalidade entre o valor do bem constringido e o da dívida exequenda somente deve ser considerada como circunstância relevante para infirmar a penhora, quando existirem outras formas de honrar a dívida. 2. Depois de concluídas diversas diligências infrutíferas para localização de bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar, em grande proporção, o valor do débito não é suficiente para impedir o prosseguimento da execução e a sua consequente concretização da constrição. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorre na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847627, 07424252920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1228671, 07221171120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada (agravante) requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como devida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024 16:48:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador